Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708309-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. BOMBEIRO MILITAR. RETIFICAÇÃO. ATO DE REFORMA. PROVENTOS INTEGRAIS. CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE O apelante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciada no recebimento integral dos proventos de Segundo Sargento Bombeiro Militar do Distrito Federal. A despeito dos argumentos delineados pela parte sobre a presença dos elementos autorizadores da medida, não há como deferir a pretensão reclamada dada a existência de vedação legal contida no art. 2o- B da Lei 9.494/97. Confira-se: “Art.2 o -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Por seu turno, a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, no artigo 1o, § 3o, dispõe não ser cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, o que é o caso dos autos, diante do caráter satisfativo da tutela pretendida. Não bastasse isso, sequer é cabível a análise do pleito veiculado em Preliminar de Apelação, porquanto a parte se insurge contra providência afastada em sede de Decisão Interlocutória (ID 41255346), recorrível por Agravo de Instrumento, o qual não foi interposto pelo apelante no momento oportuno. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência antecipada. Preclusa a decisão, venham conclusos para voto. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator